Tribunal: TJPA
Processo: 0002047-63.2012.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002047-63.2012.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE BENEVIDES

APELADO: ANA CRISTINA FARIAS DOS SANTOS, MARIA RAIMUNDA PAIVA DE SOUSA, MARCIA CRISTINA SOARES DA CRUZ, CELINA DE FATIMA DA SILVA E SILVA, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES. LEI MUNICIPAL REGULAMENTA O DIREITO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS AOS PROFESSORES, DISPONDO SOBRE O PAGAMENTO DE 1/3 NA CONCESSÃO DOS 30 DIAS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. CARTA MAGNA PREVÊ PAGAMENTO MÍNIMO DE 1/3 SOBRE O VALOR DAS FÉRIAS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 20, §3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA CASSADA.

1. A Lei Municipal nº 1017/2005 do Município de Benevides prevê o direito ao gozo de 45 dias de férias e o pagamento de 1/3 sobre a ocasião da concessão de 30 dias. Ação requer o reconhecimento do pagamento de 1/3 de férias sobre os 15 dias restantes, com pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei.

2. A CF em seu art. 7 dispõe sobre a obrigatoriedade de pagamento mínimo de 1/3 sobre as férias, sendo devidamente respeitado pela lei atacada, que ainda concedeu mais 15 dias de gozo, sem obrigação de novo pagamento.

3. Em nosso ordenamento jurídico há várias leis que concedem períodos superiores que 30 dias para categorias de trabalhadores, bem como o direito a percepção de 1/3 de férias. No caso concreto não há regulamentação na lei atacada, não havendo qualquer irregularidade material.

4. Nos termos do art. 20 do CPC/73, cabe ao vencido a condenação em custas e honorários de sucumbência. Tratando-se de beneficiário da justiça gratuita, apenas não ocorre a exigibilidade do pagamento que fica suspensa nos termos do art. 12 da Lei. 1.060/50.

5. Recurso conhecido e provido. Em reexame necessário, sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
, movido pelo
MUNICÍPIO DE BENEVIDES
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides nos autos nº 0002047-63.2012.8.14.0097, que sentenciou procedente a Ação de Cobrança movida por
MARCIA CRISTINA SOARES DA CRUZ E OUTRAS
, conforme trecho abaixo transcrito:

“JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para CONDENAR os nominados, o MUNICÍPIO DE BENEVIDES, qualificado nos autos, a pagar aos REQUERENTES acima nominados, os valores referentes ao adicional de 1/3 (um terço) sobre o conjunto das remunerações percebidas nos meses de janeiro dos anos de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, acrescidos dos valores vincendos a partir da propositura da presente ação, correspondente e referente aos 15 (quinze) dias de férias que usufruíram em cada um desses períodos, com a incidência de correção monetária a partir das suas respectivas exigências bem como juros de mora a partir da propositura da ação, nos termos do que prevê o art. 219 do CPC c/c o art. 202 do CC, com aplicação de juros de mora sobre o montante da condenação do percentual de 0,5% a.m. na forma do que preleciona o art. 1º - F da lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e correção monetária com base no INPC/IBGE das parcelas vencidas até julho de 2009 e com base na TR/BACEN das parcelas vencidas e vincendas a partir de junho de 2009.”

Na petição inicial os autores relatam que são professores do Município de Benevides e por força da lei nº 1017/2005 possuem direito há 45 dias de férias anuais. Expõe que as férias são devidamente gozadas, mas o valor de 1/3 constitucional é pago somente sobre as férias do mês de julho, o que consideram ser inconstitucional.

As autoras narram que a Prefeitura cumpre o disposto na Lei Municipal (1017/2005) que reduz o direito previsto na Constituição Federal, em seu art. 7º XVIII, portanto requerem a declaração de inconstitucionalidade do art. 25, §2º da Lei 1017/2005, condenando ao pagamento de 1/3 sobre os 15 dias de férias em janeiro.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes o pedido da inicial para que o Município realizasse o pagamento da verba trabalhista.

Inconformado, o Município de Benevides interpôs recurso de Apelação (ID Num. 1267011 - Pág. 1 a 14), alegando que o período de 15 dias de recesso no mês de janeiro não se confunde com as férias devidas.

Aduz que para o professor são devidas 30 dias de férias anuais bem como um recesso de 15 dias no mês de janeiro. Diante disso, o adicional de 1/3 não incide sobre o período de recesso que não tem natureza de férias.

Por fim, requereu conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença.

Conforme certidão, apesar de devidamente intimadas, as apeladas não apresentaram contrarrazões ao recurso no prazo legal. (ID Num. 1267013 - Pág. 6).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 1757459 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, através de seu 13º Procurador de Justiça Cível, Dr. Nelson Pereira Medrado, opinou pelo provimento do recurso. (ID Num. 1955204 - Pág. 1 a 7).

Vieram-me conclusos os autos.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário e do recurso voluntário.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

Na presente ação, discute-se apenas dois pontos: 1- A constitucionalidade do at. 25 §2º da lei Municipal nº 1017/2005; 2- O pagamento do valor retroativo de 1/3 de férias aos professores, que é a consequência do primeiro ponto.

Passamos a análise do recurso.

O legislador constituinte preocupou-se em proteger direitos básicos dos trabalhadores urbanos e rurais, objetivando minimizar as diferenças sociais e garantir qualidade de vida a qualquer obreiro em nosso país.

A CF/88 em seu art. 7º estabeleceu uma série de direitos dos trabalhadores, incluindo o gozo de férias anuais remuneradas com o pagamento de 1/3 a mais do salário normal. Ressalto que a interpretação da norma a seguir transcrita dá-se no sentido que o pagamento mínimo é de 1/3, podendo ser ampliativa caso lei posterior determine percentual maior.

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Conforme verifica-se da simples leitura do artigo constitucional, não há qualquer detalhamento acerca do período de férias, relativo a quantidade de dias, deixando a cargo o legislador infraconstitucional sua delimitação. Em outras palavras, a constituição prevê que serão no mínimo 30 dias de férias e no mínimo 1/3 de acréscimo sobre as férias anuais, para qualquer trabalhador brasileiro.

No art. 39 da CF o legislador constitucional tratou especificamente acerca do direito a férias dos servidores públicos, dispondo:

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

É importante mencionar que muitas profissões possuem leis específicas que concedem direito a 45 e até 60 dias de férias anuais, e especificam o pagamento de 1/3 ou até mesmo percentuais maiores (em alguns Estados), para todos os períodos, como no caso dos magistrados, promotores, procuradores e defensores públicos.

No caso em estudo, ocorreu a concessão de 45 dias de férias anuais a categoria de professores do Município, especificando que o percentual constitucional mínimo de 1/3 seria em apenas uma ocasião, conforme veremos.

“Art. 25. O período de férias anuais do titular de cargo de professor será de :

(...)

§ 2º- Independente de solicitação será pago ao professor, por ocasião das férias, o Adicional de 1/3 (um terço) incidente sobre a remuneração do período de 30 (trinta) dias de férias.”

Na ação em estudo não há discussão acerca do período de férias concedido aos professores, mas tão somente acerca do pagamento de 1/3 sobre o valor do salário que supostamente deveria ser pago.

No entanto, muito embora não haja questionamento acerca dos 45 dias concedidos, claramente existe equívoco sobre a contagem do pagamento de férias, uma vez que os autores acreditam que o 1/3 deve ser pago a cada período concedido.

Em uma análise aprofundada, não existe norma constitucional que estabeleça a pretensão autoral, pois não há qualquer previsão na carta magna que obrigue pagamentos sucessivos. Há sim, na prática, para a maioria dos trabalhadores o pagamento de 1/3 para cada 30 dias concedidos, pois resta previsto na CLT (art. 183) e em diversas leis que regulamentam profissões especificamente.

Pois bem, a lei questionada determinou a concessão de 45 dias de férias e dispôs que será pago o 1/3 constitucional no momento da concessão de 30 dias do mês de julho. Silenciando sobre qualquer pagamento para os 15 dias restantes, que são usualmente gozados no mês de janeiro.

Feitas essas explicações, é imperioso destacar que em nenhum momento o artigo analisado confronta a Constituição Federal de 1988, eis que, como visto, nossa carta não determina o pagamento de 1/3 de férias para cada período concedido.

Assim, analisar a constitucionalidade de uma norma nada mais é do que exercer uma atividade de fiscalização da validade e conformidade da lei, a vista da nossa Constituição Federal, dotada de supremacia.

Dessa forma, através do controle de constitucionalidade – que neste caso é difuso- é possível aferir se a lei está compatível com a constituição, ou se está chocando seus preceitos.

Isto posto, conclui-se que não há qualquer irregularidade no art. 25 §2º da lei Municipal nº 1017/2005 sendo claramente condizente com a CF/88.

De outro lado, é certo que o direito não é estático, sendo uma ciência mutável de acordo com o tempo e a sociedade em que vivemos. Em vista disso, sabemos que os costumes sociais muitas vezes são razão do legislador, originando leis especificas de cada povo.

Dessa forma, firmo o entendimento pela constitucionalidade da Lei Municipal nº 1017/2005, art. 25 §2º, não estando em desarmonia com a CF, em consequência não havendo obrigação de pagamento pelo período requerido.

Ressalto que o período pago espontaneamente pela Prefeitura resume-se em uma auto interpretação da lei, que reflete em direito adquirido a categoria dos professores, e sua subtração violaria o direito a irredutibilidade de salário.

Ademais, destaca-se que a administração pública deve obedecer ao princípio da legalidade, ainda que a legislação não seja perfeita em sua redação, mas deve-se levar em conta a vontade do legislador em consonância com a realidade consolidada. Assim, entende-se, o terço constitucional de férias só poder incidir sobre o período de 30 dias, ainda que por força de lei, os professores possam gozar de férias em um período superior, caracterizando esse período excedido como recesso escolar. Razão pela qual, não havendo disposição expressa sobre o pagamento abono de férias sobre os 15 dias de recesso escolar, não há razão para que o Município de Benevides pague tal vantagem.”

O nosso Tribunal de Justiça já enfrentou questão semelhante, conforme os seguintes julgados:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES. LEI MUNICIPAL REGULAMENTA O DIREITO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS AOS PROFESSORES, DISPONDO SOBRE O PAGAMENTO DE 1/3 NA CONCESSAO DOS 30 DIAS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. CARTA MAGNA PREVE PAGAMENTO MINIMO DE 1/3 SOBRE O VALOR DAS FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.

A Lei Municipal nº 1017/2005 do Município de Benevides prevê o direito ao gozo de 45 dias de férias e o pagamento de 1/3 sobre a ocasião da concessão de 30 dias. Ação requer o reconhecimento do pagamento de 1/3 de férias sobre os 15 dias restantes, com pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei.

A CF em seu art. 7 dispõe sobre a obrigatoriedade de pagamento mínimo de 1/3 sobre as férias, sendo devidamente respeitado pela lei atacada, que ainda concedeu mais 15 dias de gozo, sem obrigação de novo pagamento.

Em nosso ordenamento jurídico há varias leis que concedem períodos superiores que 30 dias para categorias de trabalhadores, bem como o direito a percepção de 1/3 de férias. No caso concreto não há regulamentação na lei atacada, não havendo qualquer irregularidade material.

Sentença reformada. Provimento do recurso de apelação para declarar o art. 25, § 3º da lei 1017/2005 constitucional.”

(AP nº 0002081-38.2012.814.0097. Relatora Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN. 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 6 de agosto de 2018)

“EMENTA: EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES. MUNICÍPIO DE BENEVIDES. LEI MUNICIPAL REGULAMENTA O DIREITO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS AOS PROFESSORES, DISPONDO SOBRE O PAGAMENTO DE 1/3 NA CONCESSAO SOMENTE DOS 30 DIAS DO MÊS DE JULHO.SILÊNCIO QUANTO AO PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL EM RELAÇÃO A REMUNERAÇÃO DOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25§2° DA LEI MUNICIPAL N° 1017/2005. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de constitucionalidade do art. 25§2° da Lei Municipal n° 1017/2005 que se confunde com o mérito. Análise postergado para momento oportuno.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a constitucionalidade do art. 25§2° da Lei Municipal n° 1.017/2005 e sobre a incidência do terço constitucional somente sobre os trinta dias de férias referentes ao mês de julho ou se também engloba os quinze dias do mês de janeiro.

A depender da natureza da profissão, a quantidade de dias de férias anuais pode ser maior, cabendo à legislação específica defini-la. No caso em tela, o cargo de professor permite que servidor goze das férias os trinta dias do mês de julho e quinze dias do mês de janeiro, referente ao período de recesso escolar.

No caso em estudo, a Lei Municipal n° 1.017/2005 concedeu ao cargo de Professor do Município de Benevides, na função de docente, 45 dias de férias anuais e especificou que o adicional do terço constitucional somente incide sobre a remuneração do período de trinta dias de férias.

Administração Pública deve cumprir seus atos em obediência ao princípio da legalidade, razão pela qual, não havendo disposição expressa sobre o pagamento abono de férias sobre os 15 dias de recesso escolar, não há razão para que o Município de Benevides pague tal vantagem.

Inexistindo previsão legal em favor dos professores de Benevides, a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo ser afastada a condenação dos valores referentes ao adicional de 1/3 sobre a remuneração percebida nos 15 dias dos meses de janeiro dos anos de 2008 a 2012.

Inversão automática do ônus de sucumbência, cabendo aos ora apelados o pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo na ordem de R$500,00 (quinhentos reais), nos moldes do art. 85§8°, do CPC.

Fica suspensa a exigibilidade do crédito, em virtude da gratuidade da justiça.

Recurso conhecido e provido, reconhecendo a desnecessidade de pagamento de 1/3 constitucional de férias sobre a remuneração dos quinze dias do mês de janeiro, nos termos da fundamentação. (AP nº 0002080-53.2012.8.14.0097. Relatora Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11 de março de 2019)

Por outro lado, no que se refere a condenação dos honorários a parte autora, o artigo 12 da Lei n. 1.050/1960, in verbis:

"Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal obrigação ficará prescrita".

Depreende-se da análise dos dispositivos legais que a concessão da Justiça Gratuita não isenta a parte beneficiária do pagamento dos honorários advocatícios quando vencida na demanda judicial, todavia a sua exigência apenas ocorrerá se, no período de 05 (cinco), contado do encerramento do encerramento do processo, a situação de hipossuficiência que possibilitou o seu reconhecimento for modificada.

Sendo assim, nos termos do art. 20 do CPC/73, independentemente da outra parte ser beneficiária da justiça gratuita, conforme já pacificado na jurisprudência, e em decorrência de que a concessão de justiça gratuita não isenta a cobrança de custas e honorários, mas tão somente suspende a sua exigibilidade, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50, a título de ilustração cito os julgados abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL – Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos – Reexame necessário – Não conhecimento – Par.2º do art. 475 do CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência reconhecida – Princípio da causalidade – Devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios – Inexistência de entraves à fixação de honorários de sucumbência em prol dos advogados da parte vencedora, beneficiária da justiça gratuita – fixação em R$ 1.000,00. Sentença reformada, nesta parte. Recurso oficial não conhecido. Recurso voluntário provido”.(APL 00055081020148260430 SP 0005508 10.2014.8.26.0430. Orgão Julgador 9ª Câmara de Direito Público. Relator Carlos Eduardo Pachi. Publicação 09/10/2015).

Assim, em sendo improcedente a pretensão formulada na inicial, consoante expressa dicção do art. 269 I, do CPC/1973, e os autores tendo sucumbido em seu propósito, é automática a inversão do ônus sucumbencial, cabendo a estes o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art.20§4º do CPC/1973, ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrarem os autores amparados pela gratuidade de justiça.

Com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer ministerial, que veio a robustecer meu e entendimento em relação a matéria ora tratada.

“Repise-se que, em estrita observância ao princípio da legalidade e não havendo disposição expressa sobre o pagamento de férias sobre os 15 (quinze) dias de recesso escolar, não há razão para percepção dessas vantagens às Apeladas, tampouco há se falar em inconstitucionalidade do art. 25, §2º, da Lei Municipal n.º 1.017/2005.

Consequentemente merece provimento o apelo do Recorrente.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada, reconhecendo a constitucionalidade do art. 25, § 2º da Lei Municipal nº 1017/2005, e a consequente desnecessidade de pagamento pelo período requerido de 1/3 constitucional de férias. Em decorrência da inversão da sucumbência, condeno os recorridos ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art.20 §4º do CPC/1973, ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrarem os autores amparados pela gratuidade de justiça
.

Em reexame necessário, sentença reformada pelos mesmos fundamentos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022